Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600336-41.2024.6.16.0104
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
16/07/2025
Número: 0600336-41.2024.6.16.0104

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 15/04/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Execução - Cumprimento de
Sentença
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Cumprimento de Sentença nº 0600336-
41.2024.6.16.0104, que indeferiu o pedido do recorrente de correção de despacho, vez que não
se trata de multa eleitoral, alegando que a sentença determinou a devolução de valor não
efetivamente gasto com impulsionamento, o qual não deve ser considerado como multa eleitoral, o
que impedirá o candidato de obter a certidão de quitação eleitoral. Ressalta que o valor a ser
recolhido não tem a natureza de multa eleitoral.. (Prestação de contas referente às Eleições
Municipais de 2024, apresentada pelo candidato ao cargo de Vereador, pelo Partido dos
Trabalhadores- PT, neste município de Foz do Iguaçu/PR, Ian Martin Vargas, julgadas aprovadas
com ressalvas, tendo em vista, que as inconsistências apontadas pela Serventia em parecer
conclusivo, em que pese em sua maioria serem meramente formais, interferem na transparência
exigida na apresentação dos relatórios financeiros e prestação parcial de contas, tendo em vista a
necessidade de disponibilização dos dados aos legitimados à fiscalização. Quanto às notas
apresentadas de gastos justificadas com organização de evento, apesar de emitidas com a mesma
data, denotam em sua descrição números de vendas distintos, indicando a existência de
fornecimento diverso. Quanto às sobras identificadas de impulsionamento de conteúdo em rede
social o prestador de contas reconheceu que o valor não foi totalmente utilizado, comprometendo-
se a efetuar a devolução dos valores ao Tesouro Nacional. De qualquer forma, não houve a
identificação pelos sistemas disponíveis a esta Justiça de hipóteses de recebimento direto ou
indireto de fontes vedadas ou de origem não identificada. Não houve identificação de extrapolação
de limite de gastos ou omissão de receitas e gastos eleitorais, fato constatado também pelo
Ministério Público Eleitoral. Ainda, atestada a regularidade formal da documentação apresentada,
analisadas as doações diretas ou recebidas de outros prestadores de contas, as receitas foram
devidamente registradas e transitaram nas respectivas contas bancárias, possibilitando a
fiscalização desta Justiça. Da mesma forma, as despesas foram regularmente vinculadas a
documentos fiscais e/ou recibos, nos termos do parágrafo único do mesmo art. 65 da Resolução
TSE 23607/2019). RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
IAN MARTIN VARGAS (RECORRENTE)
GUILHERME HENRIQUE DELATTRE (ADVOGADO)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 IAN MARTIN VARGAS VEREADOR
(RECORRENTE)

GUILHERME HENRIQUE DELATTRE (ADVOGADO)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44615943
15/07/2025
18:38
Acórdão
Acórdão

Num. 44615943 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/07/2025 18:38:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071518382665800000043555756
Número do documento: 25071518382665800000043555756
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/07/2025 17:34:31
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.744

AGRAVO DE INSTRUMENTO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 0600336-41.2024.6.16.0104
– Foz do Iguaçu – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
AGRAVANTE: ELEICAO 2024 IAN MARTIN VARGAS VEREADOR
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA - OAB/PR46984-A
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - OAB/PR45149-A
AGRAVANTE: IAN MARTIN VARGAS
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA - OAB/PR46984-A
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - OAB/PR45149-A
AGRAVADO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA
DIREITO ELEITORAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ELEIÇÕES 2024. MULTA ELEITORAL.
AFASTAMENTO. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a inscrição, como "multa eleitoral", do
valor de R$ 615,97 decorrente de prestação de contas de campanha nas Eleições de 2024, sob o fundamento
de omissão na comprovação de despesa com impulsionamento de conteúdo digital.
2. A decisão agravada sustentou que, a despeito de não constar na sentença o termo “multa”, haveria sanção
obrigacional imposta em decisão judicial irrecorrível, justificando o registro da pendência financeira como
causa impeditiva para emissão da certidão de quitação eleitoral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se a determinação de devolução de valores ao erário,
decorrente de contas de campanha aprovadas com ressalvas, possui natureza de multa eleitoral, apta a
impedir a expedição de certidão de quitação eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A sanção imposta possui natureza obrigacional, e não de multa eleitoral, tendo caráter eminentemente
restitutivo, e não punitivo.

Num. 44615943 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/07/2025 18:38:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071518382665800000043555756
Número do documento: 25071518382665800000043555756
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/07/2025 17:34:31
5. A determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional não implica na anotação do ASE 264 -
MULTA ELEITORAL no Cadastro Nacional de Eleitores.
6. A determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional não constitui óbice ao fornecimento de
certidão de quitação eleitoral, conforme art. 11, § 7º, da Lei das Eleições.
7. Não se tratando de multa eleitoral, não se mostra apropriado o encaminhamento do débito para inscrição
em dívida ativa da União.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido para afastar a anotação da aplicação da multa no registro eleitoral do agravante, bem
como o registro no Livro de Inscrição de Dívida e expedição do Termo de Inscrição de Multa Eleitoral,
viabilizando a expedição da certidão de quitação eleitoral, sem prejuízo da adoção das demais medidas
relativas ao cumprimento de sentença.
Tese de Julgamento: 1. A determinação de
devolução de valores ao erário, decorrente de
contas de campanha aprovadas com ressalvas,
possui natureza de sanção obrigacional, não
configurando multa eleitoral para fins de
expedição de certidão de quitação eleitoral. 2. A
sanção de natureza obrigacional não implica na
anotação do ASE 264 - MULTA ELEITORAL
no Cadastro Nacional de Eleitores, nem autoriza
a inscrição em dívida ativa da União.
_________
Dispositivos
Relevantes
Citados:
Lei
nº
9.504/1997, art. 11, §§ 7º e 8º; Resolução TSE nº
23.709/2022, art. 2º, I, II e art. 29.
Jurisprudência Relevante Citada: TRE-MG, RE
nº 060004545, Rel. Des. Flavia Birchal De
Moura, Publicação: DJE, 07/04/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do agravo de instrumento, e, no mérito, deu-lhe
provimento, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 14/07/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Num. 44615943 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/07/2025 18:38:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071518382665800000043555756
Número do documento: 25071518382665800000043555756
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/07/2025 17:34:31
Trata-se de recurso interposto por IAN MARTIN VARGAS contra decisão proferida pelo juízo da
104ª Zona Eleitoral de Foz do Iguaçu, que determinou a inscrição, como "multa eleitoral", do valor
de R$ 615,97 decorrente de prestação de contas de campanha nas Eleições de 2024, sob o
fundamento de omissão na comprovação de despesa com impulsionamento de conteúdo digital.
A decisão agravada sustentou que, a despeito de não constar na sentença o termo “multa”,
haveria sanção obrigacional imposta em decisão judicial irrecorrível, justificando o registro da
pendência financeira como causa impeditiva para emissão da certidão de quitação eleitoral.
A defesa recursal sustenta, em síntese: a) que o valor refere-se a reembolso ao erário e não
possui natureza de multa eleitoral; b) que não há base legal para impedir a obtenção de certidão
de quitação eleitoral com base em pendência de ressarcimento; c) que o artigo 11, §§ 7º e 8º, da
Lei nº 9.504/1997, limita a restrição de quitação eleitoral à existência de multa eleitoral não paga,
não alcançando obrigações de ressarcimento.
Requer, por fim, a retificação da inscrição e o reconhecimento do direito à expedição de certidão
de quitação eleitoral.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do recurso, reiterando que a
restituição, embora não rotulada como multa, seria sanção obrigacional equivalente àquelas com
efeito restritivo, justificando o registro de inadimplência.
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade recursal.
Tratam estes autos de cumprimento de sentença com imposição de sanção obrigacional eleitoral,
cujo procedimento encontra-se regulamentado pela Resolução TSE n. 23. 709/2019.
O art. 3º da citada Resolução prevê a aplicação “supletiva e subsidiariamente a esta resolução,
conforme a espécie da sanção imposta, às disposições da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de
1980, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, e do Código de Processo Civil (CPC), desde que
haja compatibilidade sistêmica”.
Pois bem, a decisão ora recorrida (ID 44468398) possui contornos de decisão interlocutória, pois
não põe fim ao processo, resolvendo, contudo, ponto relativo ao cumprimento da sentença.
Assim, conforme parágrafo único do art. 1015 do Código de Processo Civil, aplicável à espécie, o
recurso cabível é o Agravo de Instrumento.
Na espécie, a decisão reconheceu como multa eleitoral a imposição de devolução de recursos ao
Tesouro Nacional e determinou o “registro em sua inscrição eleitoral e no Livro de Inscrição de
Dívida Ativa deste Cartório Eleitoral, até a efetiva comprovação do reembolso dos valores ao
Tesouro Nacional”

Num. 44615943 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/07/2025 18:38:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071518382665800000043555756
Número do documento: 25071518382665800000043555756
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/07/2025 17:34:31
Observo que a decisão combatida foi proferida no bojo dos autos de Cumprimento de Sentença.
Contudo, em relação à determinação de registro na inscrição eleitoral do executado, não pode ser
considerada uma decisão "sem caráter definitivo". Essa situação justificaria a interposição
equivocada de "recurso eleitoral" e não de agravo de instrumento.
Assim, em vista do erro quanto ao recurso cabível, cumpre analisar a possibilidade de aplicação
do princípio da fungibilidade.

Segundo a doutrina, “ o princípio da fungibilidade recursal decorre dos princípios da boa fé
processual, da primazia da decisão de mérito e da instrumentalidade das formas”. A sua
aplicação necessita do preenchimento de dois pressupostos: a) dúvida objetiva, qual seja, aquela
originada da própria legislação, de divergências doutrinárias ou jurisprudenciais; e b) inexistência
de erro grosseiro, quando não há justificativa na troca de um recurso por outro, pois não há
qualquer controvérsia sobre o tema. Com o CPC de 2015 deixou-se de exigir a observância do
prazo relativo ao recurso que deveria ter sido interposto, em razão da unificação dos prazos em
quinze dias (ressalvados os embargos de declaração). (DIDIER JR., Fredie.Leonardo carneiro da
Cunha. Curso de Direito Processual Civil. 14ª edição. Salvador: Ed. JusPodivm, 2017. p.
130/131).
Sobre o tema, destaco julgado que em situação similar admitiu a aplicação do princípio da
fungibilidade:

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PARCELAMENTO DE
MULTA ELEITORAL. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE REJEITADA.
FUNGIBILIDADE RECURSAL. CONHECIMENTO COMO AGRAVO DE
INSTRUMENTO. DIREITO AO PARCELAMENTO. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
Recurso eleitoral interposto contra decisão que indeferiu requerimento de
parcelamento de multa eleitoral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) determinar se o recurso eleitoral interposto é
admissível, considerando a alegação de que não caberia recurso contra despacho; e
(ii) estabelecer se o recorrente tem direito ao parcelamento da multa eleitoral
conforme solicitado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Aplica-se o princípio da fungibilidade recursal para conhecer do recurso eleitoral
como agravo de instrumento, uma vez que este seria o recurso cabível contra decisão
interlocutória em questão de pagamento de multa eleitoral.
(...)
IV. DISPOSITIVO E TESE

Num. 44615943 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/07/2025 18:38:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071518382665800000043555756
Número do documento: 25071518382665800000043555756
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/07/2025 17:34:31
Recurso provido. Tese de julgamento:
1. É admissível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal para conhecer recurso eleitoral como
agravo de instrumento em casos de decisão interlocutória sobre pagamento de multa eleitoral.
(...)
(TRE - MG RECURSO ELEITORAL nº060004545, Acórdão, Relator(a) Des. Flavia Birchal De Moura,
Publicação: DJE - DJE, 07/04/2025)

No caso, entendo ser possível a aplicação do princípio da fungibilidade posto que: a) verifica-se
dúvida razoável sobre a via recursal cabível e quanto a legislação aplicável, face à omissão do
Código Eleitoral quanto ao tratamento da matéria; b) não se vislumbra a existência de erro
grosseiro, posto que considerou-se a definitividade da decisão que importou em sérios gravames
a parte; c) não se verifica má fé.
Por essas razões, reconheço a existência dos pressupostos recursais e conheço do presente
recurso como agravo de instrumento.
MÉRITO
Insurge-se o agravante contra a decisão do Juiz de Primeiro Grau que determinou a anotação da
aplicação da multa no cadastro do eleitor mediante Registro do ASE 264 MULTA ELEITORAL,
bem como o registro no Livro de Inscrição de Dívida e expedição do Termo de Inscrição de Multa
Eleitoral.
O ponto central em discussão reside na natureza jurídica da obrigação imposta: se se trata ou
não de multa eleitoral, para fins de expedição de certidão de quitação (art. 11, §§ 7º e 8º, da Lei
nº 9.504/1997).
A Resolução TSE nº 23.709/2022, atualizada pela Resolução nº 23.717/2023, esclarece de forma
inequívoca a diferença entre as espécies de sanções eleitorais. O art. 2º da citada resolução
estabelece:

Art. 2º Para fins desta resolução, considera-se:
I - multa administrativo-eleitoral: sanção pecuniária imposta em razão de
descumprimento de obrigação eleitoral, decorrente de decisão administrativa ou
lançamento automático em sistema da Justiça Eleitoral, não mais passível de recurso
na esfera administrativa, cuja cobrança se dará na forma de execução, nos termos do
Livro II, Título I;
II - multa judicial eleitoral: sanção pecuniária imposta em decisão judicial
irrecorrível, em razão de violação dos dispositivos do Código Eleitoral e das leis
eleitorais, excetuadas as penalidades de caráter processual, cuja cobrança se dará na
forma de cumprimento definitivo de sentença, nos termos do Livro II, Título II;
III - sanção obrigacional eleitoral: sanção obrigacional imposta em decisão judicial

Num. 44615943 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/07/2025 18:38:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071518382665800000043555756
Número do documento: 25071518382665800000043555756
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/07/2025 17:34:31
irrecorrível em razão de violação dos dispositivos do Código Eleitoral e das leis
eleitorais, que tem por objeto a obrigação de pagar, fazer ou não fazer, incluídos
entre tais hipóteses a devolução de valores, o acréscimo no gasto com programas de
incentivo à participação política das mulheres e a suspensão de cotas do Fundo
Partidário; e
IV - penalidade processual pecuniária: sanção imposta em decisão judicial durante o
andamento do processo, em decorrência de litigância de má-fé e da interposição de
recurso protelatório ou como medida coercitiva para a prática de determinado ato,
procedendo-se à cobrança na forma de cumprimento definitivo de sentença e, no
caso da prática de ato atentatório à dignidade da Justiça, na forma de executivo fiscal
(CPC, art. 77, § 3º).

Conforme se depreende, a sentença aprovou com ressalvas as contas de campanha do
agravante determinando a devolução da importância de R$ 615,97 (seiscentos e quinze reais e
noventa e sete centavos) relativo a recursos do FEFC utilizado para aquisição de créditos junto
ao FACEBOOK, os quais não foram utilizados.
Trata-se, portanto, de condenação com natureza obrigacional, e não de multa eleitoral. A
condenação tem caráter eminentemente restitutiva, buscando recompor o erário público, não
tendo caráter punitivo, como ocorre nas multas eleitorais típicas.
No caso, a partir do entendimento equivocado de que se tratava de multa, o Juízo
Eleitoral determinou a serventia que procedesse a “anotação da aplicação da multa no cadastro
do eleitor mediante Registro do ASE 264 MULTA ELEITORAL” (ID 44468386).
Todavia, a determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional, ao contrário do que
ocorre com as multas, inclusive aquelas de caráter processual, não implicam na anotação do ASE
264 - MULTA ELEITORAL no Cadastro Nacional de Eleitores, conforme Provimento da
Corregedoria Regional Eleitoral.
Igualmente, a determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional, não constitui óbice ao
fornecimento de certidão de quitação eleitoral, como se extrai da literalidade do art. 11, § 7º, da
Lei das Eleições, que dispõe:
A certidão de quitação eleitoral abrangerá exclusivamente a plenitude do gozo dos
direitos políticos, o regular exercício do voto, o atendimento a convocações da
Justiça Eleitoral para auxiliar os trabalhos relativos ao pleito, a inexistência de
multas aplicadas, em caráter definitivo, pela Justiça Eleitoral e não remitidas, e a
apresentação de contas de campanha eleitoral.

Veja-se que o texto legal é claro ao estabelecer que, no pertinente à prestação de contas, a
certidão de quitação eleitoral abrangerá a entrega, ou seja, a apresentação das contas pelo
candidato, não fazendo qualquer menção a possível óbice decorrente da apreciação as contas,
nem tão pouco de eventual determinação decorrente da apreciação das mesmas.
Cumpre observar ainda que, não se tratando de multa eleitoral, não se mostra apropriado o

Num. 44615943 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/07/2025 18:38:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071518382665800000043555756
Número do documento: 25071518382665800000043555756
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/07/2025 17:34:31
encaminhamento do débito para inscrição em dívida ativa da União, posto que como dispõe o art.
29 da Resolução TSE nº 23.709/2022 a inscrição restringe-se aos casos de imposição de multas
eleitorais (art. 2º I e II, da referida resolução).
Nestas condições, o voto é pelo conhecimento e provimento do recurso, para o fim de afastar a
anotação de aplicação de multa no registro eleitoral do agravante IAN MARTINS VARGAS ( ASE
264 MULTA ELEITORAL) perante a Justiça Eleitoral, bem como afastar o registro no Livro de
Inscrição de Dívida e expedição do Termo de Inscrição de Multa Eleitoral, viabilizando a
expedição da certidão de quitação eleitoral, sem prejuízo da adoção das demais medidas
relativas ao cumprimento de sentença, inclusive a inscrição do nome do devedor em cadastro de
inadimplentes (§ 3º do art. 34 c/c 52 da Resolução TSE 23.709/19).

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso eleitoral interposto, para
afastar a anotação da aplicação da multa no cadastro do eleitor IAN MARTINS VARGAS
(Registro do ASE 264 MULTA ELEITORAL), bem como o registro no Livro de Inscrição de Dívida
e expedição do Termo de Inscrição de Multa Eleitoral.
É como voto.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600336-
41.2024.6.16.0104 - Foz do Iguaçu - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA -
RECORRENTES: ELEICAO 2024 IAN MARTIN VARGAS VEREADOR, IAN MARTIN VARGAS -
Advogados do(a) RECORRENTE: MILTON CESAR DA ROCHA - PR46984-A, MAIRA BIANCA
BELEM TOMASONI - PR45149-A - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO
PARANA
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do agravo de instrumento, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cassia Viese, Vanessa Jamus Marchi,
Osvaldo Canela Junior e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

Num. 44615943 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/07/2025 18:38:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071518382665800000043555756
Número do documento: 25071518382665800000043555756
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/07/2025 17:34:31

SESSÃO DE 14.07.2025